Tribunal: TJSP
Processo: 1502693-31.2017.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1502693-31.2017.8.26.0536/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
GILBERTO MATHEUS GABRIEL ROSA, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Admitiram os presentes
embargos e os rejeitaram. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502693-31.2017.8.26.0536/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1502693-31.2017.8.26.0536/50000
Comarca: Guarujá
Embargante: Gilberto Matheus Gabriel Rosa
Embargado: 16a Câmara de Direito Criminal
VOTO No. 22.617
Embargos de declaração. Oposição com o fim específico
de prequestionamento. Inexistência de contradição, omissão,
obscuridade ou ambiguidade. Objetivo alheio ao meio processual
manejado.
Prequestionamento necessário para interposição de recursos
especial e extraordinário, devendo ser admitidos para a finalidade
do cálculo prescricional. Embargos admitidos, porém, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por GILBERTO MATHEUS GABRIEL ROSA em face do acórdão de
fls. 324/331, pelo qual, à unanimidade, negou-se provimento ao apelo
defensivo e deu-se provimento ao apelo ministerial para reconhecer a
forma consumada do delito de roubo e fixar o regime inicial fechado.
Em sua peça, o embargante não aponta
qualquer
omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade,
buscando, exclusivamente, o prequestionamento da matéria relativa à
fixação do regime inicial de cumprimento de pena.
Primeiramente, cumpre destacar que o acórdão
embargado expressamente abordou a questão relativa ao regime
inicial, justificando o regime fechado em virtude dos maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502693-31.2017.8.26.0536/50000 -Voto no
3
antecedentes do embargante.
Ademais, destaco ser admissível os embargos
de declaração apenas nas situações previstas no art. 619 do Código
de Processo Penal, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição
ou ambiguidade, não sendo possível seu cabimento para fins
exclusivos de prequestionamento.
Sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTROLE
EXTERNO
DA
ATIVIDADE
POLICIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA.
DESCABIMENTO. EXAME DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis
para
sanar
omissão,
contradição
ou
obscuridade do julgado recorrido e corrigir
erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à
omissão o julgado que desconsidera acórdãos
proferidos sob a sistemática dos recursos
repetitivos,
incidente
de
assunção
de
competência, ou ainda que contenha um dos
vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido
normativo.
2. No caso, o litígio foi dirimido integralmente
com base na orientação jurisprudencial do STJ
sobre a extensão do controle da atividade
policial pelo Ministério Público, a qual foi
adotada a partir da interpretação da legislação
federal aplicável, inexistindo qualquer vício de
omissão.
3. Não é possível a oposição dos declaratórios
com a finalidade exclusiva de rediscutir as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502693-31.2017.8.26.0536/50000 -Voto no
4
questões já decididas pelo aresto embargado,
tampouco são admissíveis os aclaratórios para
o exame de matéria constitucional, ainda que a
título de prequestionamento.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1354069/RS, 2a
T., Rel. Min. Og Fernandes, j. em 03/04/2018,
grifamos)
Em síntese, as alegações trazidas à baila pelo
embargante ultrapassam os fins declaratórios, razão pela qual não
comportam acolhimento.
Por
outro
lado,
vale
destacar
que
o
prequestionamento da matéria é requisito de admissibilidade dos
recursos especial e extraordinário, razão pela qual os presentes
embargos, embora devam ser rejeitados, devem ser admitidos para a
finalidade de cômputo do prazo prescricional.
Ante o exposto, pelo meu voto, admito os
presentes embargos e os rejeito.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator